Tribunal: TJDFT
Processo: 0710031-44.2020.8.07.0009
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2021-04-15
Data de publicação: 2021-04-27

Ementa:
APELAÇÃO. RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO. FURTO QUALIFICADO TENTADO. ABSOLVIÇÃO. PROVAS INSUFICIENTES DA AUTORIA. RÉU ENCONTRADO DENTRO DO VEÍCULO. ALEGAÇÃO DE QUE ESTAVA DORMINDO NO AUTOMÓVEL, SEM BATERIA. NÃO FORAM ENCONTRADOS OBJETOS, COMO CHAVE FALSA, APTOS AO ARROMBAMENTO. RECURSO DESPROVIDO.
1. O conjunto probatório dos autos não é robusto o suficiente para afirmar que o réu tinha a intenção de arrebatar algum objeto do automóvel, pois, ao ser abordado pela vítima, não se evadiu e informou que adentrou ao automóvel para dormir, sendo certo que não foram encontrados objetos, tais como chave falsa, aptos ao arrombamento; além disso, estava o acusado de posse de uma latinha de alumínio, o que sugere ser usuário de drogas.
2. Diante de dúvidas razoáveis acerca do dolo do réu, fragilizando um possível decreto condenatório, é sempre bom lembrar que melhor atende aos interesses da justiça absolver um suposto culpado do que condenar um inocente, impondo-se, no presente caso, a absolvição por insuficiência probatória, devendo prevalecer o princípio “in dubio pro reo”.
3. Recurso desprovido.